Tribunal: TJBA
Processo: 8003770-26.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003770-26.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROSINEIDE BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DELITO DE POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COGNIÇÃO OBSTADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Ré Rosineide Barbosa de Souza, contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus-BA, que a condenou nas previsões do art. 54,
caput
, da Lei de n.º 9.605/1998, impondo-lhe as penas definitivas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa postula a absolvição da Acusada, por carência de provas de autoria.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se existem provas suficientes e idôneas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime é atestada por Relatório de Aferição de Pressão Sonora, que demonstra a produção de ruído em nível muito superior ao limite estabelecido, pela legislação municipal, para o local e horário do fato. O aludido relatório, embora produzido na fase inquisitorial, constitui prova irrepetível e, portanto, submetida a contraditório postergado, tendo sua valoração admitida por expressa ressalva do art. 155,
caput
, do CPP.

4. A autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos, em juízo, dos Policiais Militares responsáveis pela aferição sonora, os quais, de maneira firme e uníssona, atribuíram à Ré a propriedade da aparelhagem de som responsável pela emissão de ruído excessivo. Ademais, há assentada jurisprudência no sentido do valor probatório dos testemunhos policiais, não prosperando a alegação defensiva quanto à inconsistência de tais oitivas. Assim, fica ratificada a condenação, sendo descabida a absolvição da Acusada sob a égide do
in dubio pro reo
.

5. A análise do pedido de gratuidade judiciária incumbe ao Juízo da Execução, pois competente para aferir, após o trânsito em julgado da condenação, a capacidade efetiva e atual da Apenada para arcar com as custas processuais, mesmo porque sua situação financeira é passível de posterior modificação. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese
s
de julgamento:

1. O tipo de poluição sonora (art. 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998) possui natureza formal e de perigo abstrato, sendo suficiente à sua caracterização a produção de ruído em nível superior ao limite permitido pela legislação aplicável, com potencialidade nociva à saúde humana, dispensada a comprovação de dano efetivo.

2. As provas de caráter irrepetível ficam sujeitas a contraditório postergado, não sendo alcançadas pela vedação à condenação com lastro em elementos inquisitoriais, por expressa ressalva do art. 155,
caput
, do CPP.

3. A condição funcional dos Policiais não fragiliza a credibilidade dos seus testemunhos, os quais possuem reconhecido valor probante, máxime quando firmes, convergentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A análise do pedido de gratuidade judiciária compete ao Juízo da Execução, o qual, após o trânsito em julgado, avaliará a efetiva e atual possibilidade do Sentenciado no sentido de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.605/1998, art. 54,
caput
; Lei Municipal n.º 2.684/1998 (Ilhéus-BA), art. 1.º, inciso II; CPP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.799.446/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RMS n. 72.542/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 223.086/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013, DJe 02.12.2013; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

n.º 8003770-26.2023.8.05.0103
, oriundos do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, sede na qual figura como
Apelante
a Ré
Rosineide Barbosa de Souza
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

em parte
da Apelação
e,
nessa extensão,
negar
-lhe provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora